Tribunal: TJES
Processo: 0000651-49.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-49.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANTI PAULO PIZZOL

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000651-49.2020.8.08.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SANTI PAULO PIZZOL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

JUÍZA RELATORA: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. TRANSCORRIDOS MAIS DE 4 ANOS DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO (RECEBIMENTO DA DENÚNCIA). DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso ministerial que busca a reforma de sentença que absolveu o réu do delito de impedimento de regeneração natural de florestas ou outras formas de vegetação, em razão da aplicação do princípio da insignificância, para condená-los nos termos do art. 48 da Lei de Crimes Ambientais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

RAZÕES DE DECIDIR

O último marco interruptivo da prescrição em abstrato nos presentes autos ocorreu no dia 15 de setembro de 2021, com a decisão de recebimento de denúncia, uma vez que não houve prolação de sentença condenatória. Diante disso, tendo em vista a pena máxima do delito imputado ser igual a 1 (um) ano, a prescrição se deu com o transcorrer de 4 (quatro) anos do último marco interruptivo. Verificada a prescrição em abstrato da pena, deve ser declarada a extinção da punibilidade do réu.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, com a declaração de ofício da prescrição penal.

Tese de julgamento:
Transcorridos 4 (quatro) anos do último marco interruptivo referente ao delito previsto no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais e tendo sido o réu absolvido no juízo de piso, deve ser declarada a prescrição do delito ora imputado.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 107, IV, e 109, V, do Código Penal;

Art. 48 da Lei de Crimes Ambientais.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000570-70.2019.8.08.0050, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 06/12/2023

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou improcedente a pretensão estatal e absolveu o réu do crime de impedimento de regeneração natural de florestas ou outras formas de vegetação, previsto no art. 48 da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Em suas razões (ID 17446003), o
Parquet
sustentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao presente caso, argumentando pela suficiência dos elementos probatórios dos autos para que fosse o réu condenado nos termos da inicial acusatória.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 17446005) requerendo a manutenção da r. sentença impugnada.

Não houve apresentação de Parecer pelo Ministério Público com atuação neste Colegiado Recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço da presente Apelação Criminal por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de suscitar
de ofício
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato.

De início, relembro que a prescrição em abstrato, antes da prolação de eventual sentença condenatória, é regida pelos prazos do art. 109, do Código Penal, que estabelecem os intervalos temporais a serem considerados em face das penas máximas estabelecidas para cada delito.

Apenas após a prolação da sentença condenatória é que a prescrição contará a partir da pena em concreto aplicada ao réu, com os referidos prazos do art. 109.

Tais prazos, inclusive, devem ser lidos em conjunto com as hipóteses interruptivas previstas pelo art. 117 do referido Código.

Ocorre que, no caso em tela, houve a imputação do delito previsto no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais, que possui a pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Assim, antes da prolação de eventual sentença condenatória, deve-se regular o prazo por meio do art. 109, V, do CP, que prevê:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Logo, o transcorrer de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

In casu
, uma vez que não houve a prolação de sentença condenatória, o último marco interruptivo da prescrição em abstrato nos presentes autos ocorreu no dia 15 de setembro de 2021, com a decisão de recebimento de denúncia (fls. 24/25 dos autos físicos digitalizados).

Assim, no dia 15 de setembro de 2025, antes mesmo da remessa do presente feito a esta e. Turma Recursal, já estava prescrita a presente imputação, devendo ser declarada de ofício a extinção da punibilidade do réu, com base no art. 107, IV, do Código Penal.

Entendimento idêntico foi aplicado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no seguinte julgamento:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ARTIGO 306, DA LEI 9 .503/97. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA . LAPSO TEMPORAL DE TRÊS ANOS SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 1. Preliminar de ofício. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal . Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime do artigo 306, da Lei nº 9.503/97, atribuído ao apelante, condenado ao cumprimento de pena privativa de nove meses de detenção, o lapso prescricional a ser considerado é o de três anos. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontram-se prejudicados os pleitos defensivos . 2. Preliminar suscitada de ofício, a fim de declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime pelo qual foi condenado em primeira instância, restando prejudicada a análise do mérito recursal. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000570-70.2019.8.08.0050, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 06/12/2023)

Assim, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a qualquer outra pretensão recursal, encontram-se prejudicados os pleitos ministeriais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e, de ofício declaro extinta a punibilidade de SANTI PAULO PIZZOL, com base no art. 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e declaro extinta a punibilidade de SANTI PAULO PIZZOL, com base no art. 107, IV, do Código Penal.

Sem custas nem honorários, por se tratar de advogado constituído pelo apelante.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)